Tribunal: TJDFT
Processo: 0014547-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRESQUESTIONAMENTO – ARTIGO DE LEI – AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
O prequestionamento consiste na exigência de que a tese jurídica defendida no recurso seja efetivamente apreciada pelo tribunal a quo. O prequestionamento essencial, portanto, não se refere ao artigo de lei.